Tribunal: CARF
Processo: 10860.720281/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da apresentação de Laudo Técnico.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SELIC. INCIDÊNCIA. VENCIMENTO.
O crédito tributário, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, tendo como termo inicial a data do vencimento do respectivo débito.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgador conhecer documentos apresentados após o prazo para impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade material.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720281/2007-29
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-008.415 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

AGRO COMERCIAL MASCARENHAS SA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso
de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720281/2007-29
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720281/2007-29

a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SELIC. INCIDÊNCIA. VENCIMENTO.
O crédito tributário, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à
incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao
pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, tendo como termo inicial
a data do vencimento do respectivo débito.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgador conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da
verdade material.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2401-008.413, de 05 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10860.720037/2008-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720281/2007-29

Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte a
Notificação de Lançamento, através da qual se exige da interessada, o Imposto Territorial Rural
— ITR, relativo ao exercício de 2003, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, incidente
sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Lavrinhas", com NIRF — Número do Imóvel na
Receita Federal — 3.848.967-8, com área de 5.780,0 ha, localizado no município de
Guaratinguetá/SP.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
[...]
Área de Preservação Permanente. Ato Declaratório Ambiental - DA.
Cabe afastar a tributação do ITR sobre a área de Preservação Permanente devidamente
comprovada por documentos hábeis e idôneos, nos autos.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Aplicabilidade da multa de ofício e taxa SELIC.
São cabíveis as cobranças da multa de oficio, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização, e de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por expressa previsão legal.

Em suma, a DRJ entendeu por considerar a área de preservação permanente,
comprovada nos autos, no montante de 4.732,37 ha, alterando os seguintes itens do lançamento:
área tributável para 1.047,7 hectares; área aproveitável 1.045,2; grau de utilização para 24,9%;
bem assim o valor da terra nua tributável, o imposto devido e o saldo de imposto devido.
Em razão da decisão, foi apresentado Recurso de Ofício com supedâneo no art.
34, do Decreto n° 70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância
ao art. da Portaria MF n° 03/2008 que previa a interposição do apelo necessário sempre que a
decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720281/2007-29

A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, abaixo resumidos, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido e requerer a
juntada de documentos anexos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
1.1. Recurso de Ofício.
O Recurso de Ofício foi apresentado com supedâneo no artigo 34, do
Decreto n° 70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97,
em observância ao artigo 1° da Portaria MF n° 03/2008 que previa a
interposição do apelo necessário sempre que a decisão exonerasse o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Contudo, a Portaria MF n° 63/2017, D.O.U de 10/02/2017 (seção 1,
página 12), revogou a Portaria MF n° 03/2008 e majorou o limite da
alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo
e encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na
Portaria MF n° 63/2017, aplicável aos processos na data de sua
apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1031), decido pelo
não conhecimento do Recurso de Ofício.
1.2. Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que
a controvérsia recursal diz respeito aos seguintes pontos: (i)
reconhecimento da isenção da área de preservação permanente declarada,
no montante de 5.517,5 ha; (ii) alteração do VTN apurado pela
fiscalização; (iii) impossibilidade de aplicação dos juros SELIC sobre o
montante devido; (iv) confiscatoriedade da multa aplicada, de 75%; (v)
subsidiariamente, a devolução de prazo para apresentação de laudo

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720281/2007-29

complementar, juntada de novos documentos e outros que se fizerem
necessários.
Ao que se passa a analisar.
2.1. Área de Preservação Permanente.
Em seu recurso, o contribuinte reitera que os laudos técnicos
demonstrariam nitidamente a área de preservação permanente,
correspondente a 5.517,5 ha, por estar inserida na Área de Preservação
Ambiental da Mantiqueira, nos termos do Decreto n° 91.304/85 c/c a Lei
n° 4.771/65, alterada pela Lei n° 7.803/89, em seu art. 2°, alíneas “a”,
“b”, “c”, “d”, “e” e “h”.
Nesse sentido, requer o reconhecimento da área de 5.517,5 ha a título de
preservação permanente, afastando, consequentemente, a tributação da
respectiva área.
Em razão da divergência na dimensão da área, constante nos documentos
apresentados pelo contribuinte, a DRJ entendeu que caberia afastar da
tributação do ITR, a área de preservação permanente, comprovada nos
autos, no montante de 4.732,37 ha (cf. doc. fl. 135), alterando os
seguintes itens do lançamento: área tributável para 1.047,7 hectares; área
aproveitável 1.045,2; grau de utilização para 24,9%; valor da terra nua
tributável para R$ 1.353.430,41; imposto devido para R$ 270.686,08;
saldo de imposto devido para R$ 269.977,57.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem-se que o ITR é tributo sujeito ao
lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a apuração e
o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
Não há necessidade de comprovação das informações utilizadas para
apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do
tributo ou na apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo
previamente a essas datas. Contudo, atribui-se ao contribuinte a
responsabilidade pela correta apuração do imposto.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar
os fatos constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe,
portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende
que o presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente,
bem como os documentos pertinentes para fins de comprovar os fatos
narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o
ônus de comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720281/2007-29

cabe ao Fisco, neste caso, obter a prova da existência da área declarada,
mas, sim, à recorrente apresentar os documentos comprobatórios
solicitados pela fiscalização.
E a respeito da comprovação da Área de Preservação Permanente,
constam nos autos os seguintes documentos e que interessam ao debate
em questão: (i) Ato Declaratório Ambiental (fl. 21); (ii) Laudo Técnico
elaborado pelo Engenheiro Ricardo Gomes Peres, com ART (fls. 22 e
ss); (iii) Mapa de fl. 50; (iv) Laudo de Avaliação elaborado pelo
Engenheiro Ricardo Gomes Peres, com ART (fls. 56 e ss); (v)
Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente e Laudo de
Avaliação, com ART (fls. 119 e ss); (vi) Laudo Técnico de Avaliação
Mercadologia / Parecer, elaborado por John Stavros Castelhano (fls. 245
e ss); Laudo de Caracterização Ambiental, com ART (fls. 269 e ss).
Analisando as provas acostadas aos autos, tenho percepção coincidente
com a da DRJ acerca da comprovação da Área de Preservação
Permanente. A meu ver, analisando os documentos, contextualmente, e
em conjunto, denoto que não assiste razão à contribuinte ao pleitear o
reconhecimento da isenção da área correspondente a 5.517,5 ha, como de
preservação permanente. Isso porque, os documentos acostados aos
autos, inclusive em sede de Recurso Voluntário, apenas corroboram o
entendimento assentado pela DRJ, no sentido de que não é possível
afirmar que a totalidade da área diz respeito à Área de Preservação
Permanente.
A propósito, o Laudo de Caracterização Ambiental, com ART (fls. 269 e
ss), juntado aos autos com o Recurso Voluntário, demonstra, inclusive,
que parte da área diz respeito às áreas cobertas por florestas nativas,
sendo que essas áreas sequer foram declaradas, ou seja, não compõem o
litígio. É de se ver:
[...] 5. CONCLUSÕES
Analisando a propriedade de forma ampla, concluímos que a mesma pode ser
considerada integralmente como de preservação permanente quando aplicados os
critérios apenas da altitude acima de 1.800 m e as áreas inseridas em topo de
morro (vide levantamento planialtimétrico — ANEXO 1).
Sob outro ângulo e, apenas analisando as áreas de preservação permanente de
altitude superior à 1.800 m e outras inseridas ao redor de nascentes e cursos
d'água, vimos que a soma destas glebas é 4.628,16 ha, ou 80% da propriedade.
No entanto, nota-se através do levantamento planialtimétrico (ANEXO 2) que,
destes 20% remanescentes temos 19,62% de áreas cobertas por vegetação, ora
primária, ora secundária nos estágios médio e avançado de regeneração, áreas
não passíveis de qualquer tipo de utilização.
Nestes termos e, levando em consideração que a proteção e manutenção das
áreas de interesse ambiental do bioma mata atlântica cumpre papel social e de
interesse público, conforme dispõe o artigo 35° da Lei n° 11.428/2.006,
salientamos que deve-se afastar a tributação das glebas inseridas em área de
preservação permanente, bem como das áreas cobertadas por florestas nativas,
conforme alíneas a) e e), inciso II, parágrafo 1°, artigo 100 da Lei n° 9.393, de 19
de dezembro de 1.996
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720281/2007-29

Tem-se, pois, que o Laudo de Caracterização Ambiental, com ART (fls.
269 e ss) é, inclusive, contraditório, ao afirmar, inicialmente, que de
forma ampla a propriedade poderia ser considerada integralmente como
de preservação permanente, mas, logo em seguida, afirma que parte da
propriedade se trata de áreas cobertas por vegetação, ora primária, ora
secundária nos estágios médio e avançado de regeneração.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em
correlacioná-los, num exercício de ligação entre documento e o fato que
se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé2, quando afirma que, “(...) provar algo não
significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
E nesse aspecto, entendo que andou bem a DRJ ao entender que caberia
apenas afastar da tributação do ITR, a área de preservação permanente,
comprovada nos autos, no montante de 4.732,37 ha (cf. doc. fl. 135).
Nesse contexto, cabe registrar que o Recurso Voluntário não pode ser
utilizado para requerer a inclusão de áreas não declaradas e a alteração de
áreas declaradas, eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art.
147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não
poderia mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em
observância do princípio da imutabilidade do lançamento. A esse
respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO
IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE
POR
INICIATIVA
DO
CONTRIBUINTE OU DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
147, §§ 1o e 2o, DO CTN. PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ
FUX, DJ 24/09/2007) 1. O lançamento pode ser revisto se constatado erro em
sua feitura, desde que não esteja extinto pela decadência o direito de lançar da
Fazenda. Tal revisão pode ser feita de ofício pela autoridade administrativa (art.
145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e a pedido do contribuinte (art. 147,
§ 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da declaração do sujeito passivo
pela Administração Fazendária não é possível a partir da notificação do
lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face do
princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo
da obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de
segurança, para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em
erro de fato, em que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo
superior à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3.
Recurso especial não provido

2 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720281/2007-29

(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o,
DO
CPC.
CORREIÇÃO
DO
ERRO
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. 1. A modificação da declaração do sujeito passivo pela
Administração Fazendária fica obstada a partir da notificação do lançamento,
consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto porque, com o lançamento
encerra-se o procedimento administrativo, ficando a Fazenda, por força do
princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de alterá-lo. 2. Isto
significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o.
Isto significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o
sujeito passivo a sua modificação por parte da Administração Fazendária.
Qualquer requerimento nesse sentido será fatalmente indeferido. O procedimento
administrativo está encerrado e a Fazenda não poderá modificá-lo, em
decorrência do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Assim, uma vez
feita a notificação ao contribuinte, não poderá a Administração, de ofício, ou a
requerimento
deste,
alterar
o
procedimento
já
definitivamente
encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts. 96 a
218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo:
Saraiva, 2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é
assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender
judicialmente a anulação do crédito oriundo do lançamento eventualmente
fundado em erro de fato, como sói ser o ocorrido na hipótese sub examine e
confirmado pela instância a quo com diferente âmbito de cognição do STJ
(Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior à realmente devida
para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel da
propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma
do art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art.
139 do CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a
ocorrência do fato imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como
medida do seu aspecto material a base imponível (base de cálculo). 5.
Consectariamente, o erro de fato na valoração material da base imponível
significa a não ocorrência do fato gerador em conformidade com a previsão da
hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento feito com base em erro"
constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso, deve ser alterado
pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJ 24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a
inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do
imóvel, somente será admitida nos casos em que o contribuinte
demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese
dos autos.
Dessa forma, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, neste
particular.
2.2. Do Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720281/2007-29

O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro
Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, e que
demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, através da explicitação dos métodos
avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência,
para justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em
jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham divulgado
aqueles valores e que levem à convicção do valor da terra nua na data do
fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação
da terra nua a preço de mercado (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada
carrear aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional
habilitado, órgão orientador e controlador dos trabalhos de profissionais
da área, com observância da metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não
houve sub avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, sobretudo a NBR 14.653-3, conforme bem analisado pela DRJ e
também constatado por este Relator, nos seguintes termos:
13. No Laudo de Avaliação de Imóvel apresentado pela contribuinte foi utilizado
o método comparativo, porém nele não foram identificados os elementos
amostrais, exigido pela NBR 14.653-3, sendo no mínimo 05, e se constituem em
levantamentos de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data da
avaliação, com as principais características econômicas, físicas e de localização
de outros imóveis rurais. Portanto, é necessário que no documento contenha
todos os aspectos essenciais, tais como finalidade, objetivos, vistoria, coleta de
dados, diagnóstico de mercado, escolha e justificativa dos métodos utilizados,
memória de cálculo do tratamento utilizado, especificação da avaliação, com
grau de fundamentação e precisão II.
14. Na definição do Valor da propriedade foram realizadas pesquisas com
fundamento em opiniões de terceiros, característico do método de precisão I.
15. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil,
Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica — ART, devidamente registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, e que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas
que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele
incorporados. A título de referência, para justificar as avaliações, poderão ser
apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que
tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da terra nua
na data do fato gerador.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720281/2007-29

16. No caso de a fiscalização utilizar os valores indicados no SIPT para apuração
do VTN de um determinado imóvel rural e seu proprietário discordar dessa
avaliação, por entender que seu imóvel possui VTN menor que o considerado no
lançamento, a legislação faculta a autoridade administrativa rever o VTN
considerado no lançamento, desde que o contribuinte apresente Laudo Técnico
de Avaliação nos moldes exigidos na intimação, que comprove o VTN efetivo de
seu imóvel.
Caberia à recorrente, a meu ver, combater as afirmações tecidas pela
DRJ, que culminaram na desclassificação do Laudo como elemento de
prova robusto, sobretudo as diversas afirmações no tocante às amostras
colhidas, o que não foi feito.
A propósito, o Laudo apresentado em sede de Recurso também apresenta
vício, eis que, apesar de mencionar estar em consonância com o que
estabelece a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em sua
NBR n° 14.653-3, pela leitura do documento verifico a insuficiência de
elementos amostrais, por terem sido apontadas e discriminadas apenas 2
(duas) Fazendas para fins de comparação (imóveis R1 e R2).
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do
contribuinte, eis que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas
da ABNT, sendo imprestável para fins de alterar o VTN apurado pela
fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da
terra nua da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada,
deve ser mantida a avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei
9.393/96. A apresentação de documento em desconformidade com a
NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme
previsão legal, sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação
da alíquota de cálculo prevista no Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o
VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao imposto apurado
foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da
legislação citada na Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
2.3. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue a recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic apesar
de encontrar respaldo na jurisprudência dos Tribunais, os juros somente
seriam aplicáveis após a decisão final do recurso interposto.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720281/2007-29

Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A declaração de
inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada
pela própria Constituição Federal, falecendo competência a esta
autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas
no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no
art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em
questão.
Cumpre lembrar que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n°
8.212/91, sendo que sua incidência sobre débitos tributários já foi
pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da
repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos recursos repetitivos (art.
543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido da
constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min.
GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
A incidência de juros de mora, com base na taxa SELIC, sobre o tributo
não pago no vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei,
cuja validade não pode ser contestada na via administrativa.
Nesse sentido, o crédito tributário, não pago no respectivo vencimento,
está sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa SELIC até o
mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de pagamento,
tendo como termo inicial a data do vencimento do respectivo débito,
estando correto o procedimento fiscal.
Dessa forma, afasto a pretensão recursal a respeito da aplicação da Taxa
SELIC.
2.4. Da alegação de confiscatoriedade da multa aplicada, de 75%.
A recorrente requer o afastamento da multa no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96), por entender que não
houve dolo no caso em tela. Ademais, afirma que o patamar elevado não
se justifica, sob pena de confiscatoriedade.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720281/2007-29

Contudo, entendo que não assiste razão à contribuinte.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via
de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou
omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente
os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo
contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de
natureza objetiva e encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I,
da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da
Lei n° 11.488, de 2007.
Sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A declaração de
inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada
pela própria Constituição Federal, falecendo competência a esta
autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas
no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no
art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em
questão.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
2.5. Do pedido de devolução de prazo para apresentação de laudo
complementar, inclusive juntada de novos documentos.
Quanto ao pedido de devolução de prazo para apresentação de laudo
complementar, bem como juntada de novos documentos, os artigos 15 e
16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento
em que as alegações do recorrente, devidamente acompanhadas dos
pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou seja, na
impugnação.
Contudo, permite-se ao julgador conhecer documentos apresentados após
o prazo para impugnação, quando estes possuírem efeito probante e
contribuírem para o convencimento da resolução da controvérsia,
observando o princípio da verdade material.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720281/2007-29

Dessa forma, registro que este Relator, como destinatário da prova,
analisou todos os documentos acostados aos autos, inclusive os
apresentados com o Recurso Voluntário.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, e
CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso de ofício e em negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital